Tribunal: STF
Processo: ARE 1568133
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPORTAÇÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 25 DA LC 87/96. INSTRUÇÃONORMATIVA DRP 45/98. RESTRIÇÕES. ZONA FRANCA DE MANAUS.1. Tanto a Constituição Federal como a Lei Complementar nº. 87/1996, não apenas declaram a não incidência do ICMS nas operações envolvendo exportação como também declaram o direito ao aproveitamento dos créditos decorrentes. E entende-se que o art. 25, §1º, da LC 87/96, é autoaplicável. Por ser autoaplicável e em se tratando de créditos oriundos de operações disciplinadas no art. 3º, inciso II, da LC 87/96, o aproveitamento desse saldo credor não pode ser limitado por legislação estadual. No caso, a impetrante pretende o reconhecimento do direito de transferir a terceiros créditos decorrentes de operações de exportação, sem a limitação constante no Título I,Capítulo VIII, Seção 1.0, Item 1.1, Subitem 1.1.1, 'b, 'c', 'd' e 'e', da Instrução Normativa DRP nº45/98. Essas limitações não caracterizam limitação ao direito de transferência do próprio crédito oriundo de operações de exportação (art. 25, §1º, da LC 87/96), cuja ilegalidade tem sido reiteradamente reconhecida. Entretanto, legítima a limitação à transferência nas hipóteses de créditos recebidos por transferência; decorrentes de atualização monetária; e decorrentes do benefício de crédito fiscal presumido.2. Para os créditos que não são decorrentes das operações de exportação, como é o caso das mercadorias mantidas em estoque (exceção que é reconhecida pela impetrante); recebidas por transferência (letra 'b"); decorrentes de atualização monetária (letra 'c'); os presumidos (letra'd'); além dos outros créditos de ICMS decorrentes de entradas de matéria-prima, material secundário,produtos auxiliares e material de embalagem empregado na fabricação de produtos, cujas saídas subsequentes não tenham sido destinadas ao exterior ou não tenham sido realizadas com o fim específico de exportação para o exterior (letra 'e'), é possível a imposição de restrições pela Fazenda Pública Estadual, como prevê o Título I, Capítulo VIII, Seção 1.0, Item 1.1, Subitem 1.1.1, 'b, 'c', 'd' e 'e',da Instrução Normativa DRP nº 45/98.3. No que tange às operações de venda de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, o que se tem é que são operações beneficiadas pela imunidade tributária. É que, para efeitos fiscais, essas operações de venda de mercadorias para a Zona Franca de Manaus são consideradas de exportação,na medida em que artigo 4° do Decreto-Lei nº. 288/1967, que instituiu a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio, foi recepcionado pela Constituição Federal, que manteve esse enquadramento no artigo 40 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).APELAÇÕES DESPROVIDAS”. (eDOC 112, p. 18)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 151, III; e 155, §2º, X, a, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a discussão tratada nos autos não diz respeito a operações de exportação ou de remessas de mercadorias à Zona Franca de Manaus, mas de remessas de mercadorias industrializadas à áreas de livre comércio criadas pela União depois da promulgação da Constituição de 1988 e o destino do crédito de ICMS acumulado nessas operações que são isentas do tributo estadual, em razão de previsão em legislação estadual.



    Afirma-se a admissão da transferência a terceiros de eventuais saldos credores decorrentes de créditos de ICMS acumulados por operações de exportação, com apenas duas limitações: a existência de saldo credor e respeito à proporcionalidade das exportações. 



    Sustenta-se o direito de a parte recorrente transferir para terceiros os saldos remanescentes de créditos fiscais de ICMS referentes a essas operações nos termos previstos no artigo 25, §1º, II, da LC 87/96.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta o direito de transferir para terceiros os saldos remanescentes de créditos fiscais de ICMS acumulados por operações de exportação, nos termos previstos no artigo 25, § 1º, II, da LC 87/96. A esse propósito, o Tribunal de origem assentou o seguinte: 



    “Por ser autoaplicável e em se tratando de créditos oriundos de operações disciplinadas no art. 3º, inciso II, da LC 87/96, o aproveitamento desse saldo credor (decorrente do art. 25, §1º, da LC 87/96), não pode ser limitado por legislação estadual.



    É que a imposição de limitações e restrições por legislação estadual, ao reduzirem a previsão de aproveitamento e de cessão de créditos acumulados em decorrência de operações de exportação,implicam violação ao princípio da não cumulatividade.



    Logo, a legislação estadual não pode impor condicionantes que restrinjam ou vedem, tanto o aproveitamento quanto a transferência a terceiros, dos créditos de ICMS acumulados em razão das operações de exportações.



    Há, pois, farta jurisprudência a respeito, consoante julgados do Superior Tribunal de Justiça que seguem abaixo colacionados, muitos deles inclusive originários deste Estado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS ACUMULADOS EM RAZÃO DEEXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS POR TERCEIRO ADQUIRENTE.LIMITAÇÃO IMPOSTA POR NORMAS REGULAMENTARES EDITADAS PELO ESTADO. CONSONÂNCIA DOACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo de transferir o saldo credor de ICMS, utilizado na proporção que as exportações representem do total das saídas realizadas (art.25, § 1º, II, LC n. 87/96), sem qualquer limitação, restrição ou cronograma de aproveitamento impostos indevidamente pelo Estado, inclusive no que se refere ao aproveitamento integral e imediato do seu montante por terceiro adquirente.



    II - No Tribunal a quo, a segurança foi parcialmente concedida, tão somente para declarar o direito da impetrante de realização de operações de transferência de crédito de ICMS, oriundos de operações de exportação, na forma prevista pela Lei Complementar n. 87/96, sem a imposição de requisitos previstos em norma estadual.



    III - A decisão proferida pelo Tribunal de origem, a qual foi dada na medida da pretensão deduzida, de que o Estado federado exorbita de seu poder regulamentar ao limitar o aproveitamento dos créditos de ICMS de exportação de mercadorias por empresa cessionária, vai ao encontro da jurisprudência do STJ. Confiram-se:AgInt no REsp 1.888.109/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020,DJe 19/11/2020 e REsp 1.505.296/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em15/9/2015, DJe 9/12/2015.



    IV - Ademais, sobre a alegada violação dos arts. 18 e 485, VI, do CPC/2015, e dos arts. 97, 99 e 111 do CTN, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos legais apontados no presente recurso especial, pelo que carece o recurso do imprescindível requisito do prequestionamento, indispensável para ainterpretação normativa exigida. Incide na hipótese o óbice constante da Súmula n. 282 do STF.



    V - Agravo interno improvido.



    (AgInt no AREsp n. 1.921.101/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de26/5/2022.) (grifos meus)



    [...]



    No caso, a impetrante pretende o reconhecimento do direito de transferir a terceiros créditos decorrentes de operações de exportação, sem a limitação constante no Título I, Capítulo VIII, Seção 1.0, Item 1.1,Subitem 1.1.1, 'b, 'c', 'd' e 'e', da Instrução Normativa DRP nº 45/98, ao argumento de que, na Lei Complementar nº.87/1996, não há limitação, de modo que apenas os créditos decorrentes de mercadorias em estoque é que poderiam ser deduzidos do saldo credor constante na GIA.



    O Título I, capítulo VIII, seção 1.0, item 1.1, subitem 1.1.1, da Instrução Normativa DRP n. 45/98, assim estabelece quanto às deduções:



    [...]



    Essas limitações não caracterizam limitação ao direito de transferência do próprio crédito oriundo de operações de exportação (art. 25, §1º, da lC 87/96), cuja ilegalidade tem sido reiteradamente reconhecida como acima já destacado.



    Caracterizam limitação à transferência de créditos recebidos por transferência; decorrentes de atualização monetária; e decorrentes do benefício de crédito fiscal presumido.



    É que o crédito a que se refere o art. 25, §1º, inc. II, da LC 87/96 é aquele acumulado em decorrência das operações de exportação.



    Tanto que o art. 25, §2º, da LC 87/96 excepciona quanto aos "demais casos de saldos credores acumulados", os quais delega aos Estados a regulamentação.



    Ou seja, para os créditos previstos no §1º do art. 25 da LC 87/96, que são os decorrentes de operações de exportação, é que não pode existir limitação”. (eDOC 112, p. 10-14)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 87/96 e Instrução Normativa DRP 45/98), bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de transferência de créditos a terceiros.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS ACUMULADOS. TRANSFERÊNCIA E UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. DIREITO QUE NÃO DECORRE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO E NÃO DEMANDA DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. LIMITES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”.



    (RE 1.429.949 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30.62023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ACUMULAÇÃO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ RESERVADA A DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. LIMITAÇÕES. CONTROLE DE LEGALIDADE. 1. O caso dos autos não trata diretamente do direito ao crédito a ser usufruído pelo próprio contribuinte que exporta para o exterior (art. 155, § 2º, X, a, da CF), mas da possibilidade deste transferir esse crédito acumulado para um terceiro, revelando benefício fiscal cuja previsão não está reservada à disciplina por lei complementar. 2. Eventual discordância entre o previsto em lei complementar em relação ao crédito discutido nos autos e a legislação que regulamenta a possibilidade da transferência desses créditos, depende do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, ante a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”.



    (ARE 1.354.133 ED-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º.7.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente